Tribunal: CARF
Processo: 15586.001425/2008-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Renata Toratti Cassini
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-25

Inteiro teor:
S2-C4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.001425/2008-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.974 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de maio de 2021
Recorrente
INSTITUTO DO CORAÇÃO DR. ELIAS ANTONIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE.
RECONHECIMENTO. ATO INDIVIDUAL.
O reconhecimento da entidade como beneficente é um ato individual, não se
estendendo a outra pessoa com personalidade jurídica diferente, ainda que
relacionada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luís
Henrique Dias Lima, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata
Toratti Cassini.

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida, que abaixo
reproduzo:
Trata-se de Auto de Infração (DEBCAD n° 37.177.700-3) lavrado contra a Impugnante
em virtude de a mesma ter apresentado GFIP em desacordo com o Manual de
Orientação, conforme descrito no relatório de fls. 32, referentes ao período de 01/2004 a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.001425/2008-35
Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.974 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.001425/2008-35

03/2004, o que caracteriza a infração prevista no art. 32, inciso IV, parágrafos 1° a 3°,
da Lei 8.212/91 c/c artigo 225, inciso IV do Regulamento da Previdência Social - RPS.
2. Em decorrência da infração verificada pela fiscalização, foi aplicada a multa de R$
1.254,89, prevista nos art. 92 e 102, da Lei 8.212/91 e artigo 283, "caput" e parágrafo 3°
e o art. 373, do Regulamento da Previdência Social, cujo valor foi atualizado pela
Portaria MPS 77, de 11/03/08, não se tendo configurado as circunstâncias agravantes ou
atenuantes previstas, respectivamente, nos artigos 290 e 291, do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99.
3. A Impugnante apresentou defesa às folhas 40/50 aduzindo, em síntese, que:
3.1. Há tempestividade na apresentação da defesa.
3.2. O AI merece ser impugnado em todas as suas direções e intenções, uma vez que
agride, violentamente, ao que dispõem o art. 150, VI, "c" da Constituição Federal e,
também, o art. 14, do CTN.
3.3. Há inconstitucionalidade nas leis que limitam o direito ao gozo das imunidades
conferidas pela CRFB.
3.4. Os requisitos formais a serem preenchidos para gozar de uma das imunidades
condicionadas estão estabelecidos no art. 14 do CTN.
3.5. As leis ordinárias invocadas para sustentar os autos de infração invadem o espaço
que o constituinte reservou para as leis complementares.
3.6. A Impugnante é instituição idealística e não possui finalidade lucrativa.
3.7. Está amparada pelo art. 150, VI, "c" da Constituição Federal e, também, pelo art.
14, do CTN.
3.8. Requer a nulidade do presente auto de infração.
A DRJ/RJ1 julgou o lançamento procedente, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 09/09/2008
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
GFIP.
MANUAL
DE
ORIENTAÇÃO.
DESCUMPRIMENTO.
Constitui infração à legislação previdenciária apresentar GFIP elaborada em desacordo
com o Manual de Orientação.
Lançamento Procedente
Notificado dessa decisão aos 17/04/09 (fls. 204), o contribuinte interpôs recurso
voluntário aos 18/05/09 (fls. 208 ss.) no qual, basicamente, reitera os argumentos de defesa
apresentados em primeira instância de julgamento.
Não houve contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheira Renata Toratti Cassini, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos formais de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.974 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.001425/2008-35

Trata-se de recurso interposto contra acórdão que julgou procedente auto de
infração lavrado para imposição de multa por descumprimento de dever instrumental em virtude
de o contribuinte ter apresentado GFIP em desacordo com o Manual de Orientação, conforme
previsto no art. 32, IV, §§ 1o e 3o da Lei no 8.212/91,, combinado com o art. 225, IV, do Decreto
no 3.048/99.
Em decorrência dessa infração, foi aplicada multa no valor de R$ 1.254,89,
prevista nos arts. 92 e 102 da Lei 8.212/91 e nos arts. 283, "caput" e §3° e 373, do Decreto
3048/99, com valor atualizado pela Portaria MPS 77, de 11/03/08, não tendo sido configuradas
circunstâncias agravantes ou atenuantes previstas, respectivamente, nos artigos 290 e 291 do
Decreto n° 3048/99.
A impugnação apresentada pelo sujeito passivo foi julgada improcedente e, em
seu recurso voluntário, ele alega que por se tratar de entidade sem fins lucrativos, está amparado
pela imunidade constitucional prevista no art. 150, VI, “c” da CF e pelo art. 14 do CTN.
Alega que além de se tratar de entidade sem fins lucrativos, enquadra-se como
“entidade propiciadora de assistência social”, sendo que em 2004, 80% dos seus atendimentos
foram destinados a pacientes do SUS. Afirma que esse fato ficou demonstrado nos autos, bem
como que atende aos requisitos do art. 14 do CTN, que estabelece os requisitos a serem
preenchidos pelos interessados em usufruir dos benefícios previstos no art. 150, VI, “c” e,
também, no art. 195, § 7o da CF. Além dos requisitos do art. 14 do CTN, diz que também
cumpre, rigorosamente, ao que determina o art. 12, § 3o da Lei no 9532/97.
Quanto à sua personalidade jurídica, afirma que não houve nenhum tipo de
confusão, pois o registro no CNAS e os certificados de utilidade pública foram emitidos à época
em que o recorrente integrava a Fundação do Coração Dom Luiz Gozaga Peluso. Portanto,
abarcam tanto o recorrente quanto a Fundação. Acrescenta que mesmo depois de seu
desmembramento, manteve intacto o mesmo desiderato da Fundação, pelo que conclui que uma
vez reconhecida a imunidade constitucional, somente deve cessar de produzir efeitos uma vez
que o reconhecimento venha a ser cassado porque a instituição deixou de satisfazer as condições
fixadas em lei.
Afirma que qualquer regulamentação do poder de tributar, inclusive no que diz
respeito à imunidade conferida às instituições sem fins lucrativos de assistência social, deve
observar os requisitos previstos na própria CF, pelo que somente pode se dar por lei
complementar, de modo que “em hipótese alguma, o legislador ordinário, a pretexto de
regulamentar as imunidades condicionadas, pode amesquinhar o direito de os contribuintes
beneficiarem-se das imunidades contempladas na Carta Magna por meio da instituição indevida
de outros deveres instrumentais, além dos enumerados no art. 14 do CTN”. Cita doutrina.
Acrescenta que quanto à remuneração dos dirigentes, o pagamento é vedado
somente nos casos em que não exerçam nenhuma atividade em prol da entidade, ou seja, a
remuneração decorra simplesmente do fato de ocuparem determinado cargo de direção na
entidade. Em outros termos, o art. 14 não veda a remuneração de dirigentes que efetivamente
exerçam atividade laborativa na entidade.
Alega, ainda, que “as leis ordinárias invocadas para sustentar os autos de infração
lançados invadem o espaço que o constituinte reservou para as leis complementares. E, por isso,
o auto de infração é totalmente inválido, como amplamente demonstrado”.
Por fim, requer que se torne nulo o auto de infração, em sua integralidade, bem
como a produção de todos os meios de prova admitidos em direito.
Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.974 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.001425/2008-35

Inicialmente, anote-se que o recorrente alega tratar-se de entidade beneficente de
assistência social que, por preencher todos os requisitos constantes do art. 14 do CTN, faz jus ao
beneficio da imunidade constitucional prevista no art. 150, VI, “c” da CF, portanto, relativa a
impostos. Dado que no presente processo administrativo discute-se o lançamento de
contribuições à seguridade social, certamente por um lapso o recorrente se referiu ao art. 150, VI,
“c” da CF, e não ao art. 195, § 7o da CF/88, que trata da imunidade relativa a contribuições à
seguridade social. Portando, onde, em seu recurso, estiver escrito “art. 150, VI, “c”, da CF”, vou
entender como “art. 195, § 7o da CF”.
Anote-se, também, que o recorrente não impugnou o fato, em si, que lhe foi
imputado e que consiste no descumprimento da obrigação instrumental que ensejou a aplicação
da penalidade. Essa matéria, portanto, tornou-se incontroversa, insuscetível de discussão nesta
esfera administrativa de julgamento, uma vez que alcançada pela preclusão.
Prosseguindo, o recorrente afirma que se trata de entidade beneficente de
assistência social que, por preencher todos os requisitos do art. 14 do CTN, faz jus ao benefício
da imunidade constitucional de contribuições à seguridade social prevista no art. 195, § 7o da
CF/88. Alega que por se tratar de imunidade tributária, limitação constitucional ao poder de
tributar, esse benefício somente pode ser regulamentado por lei complementar e, em hipótese
alguma, por lei ordinária, de modo que o auto de infração é nulo, pois as leis ordinárias
invocadas pela autoridade fiscal autuante para sustentá-lo invadem o espaço que o constituinte
reservou para as leis complementares.
Pois bem.
Relata a autoridade fiscal no relatório do Auto de Infração, a fls. 62 que
1 - Iniciamos, em 23/06/2008, Auditoria Fiscal no Instituto do Coração Doutor Elias
Antônio, com a emissão do Termo de Inicio de Aga() Fiscal - TIAF, conforme
Mandado de Procedimento Fiscal - 07.2.01.00-2008-01019-6.
1.1 - No termo acima citado, solicitamos do Instituto, dentre outros documentos, a
apresentação das Guias de Recolhimento do FGTS e Informações a Previdência Social -
GFIP's.
2 - No decorrer da Ação Fiscal constatamos, através do exame procedido nas Guias de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações a Previdência
Social - GFIP's, que as mesmas foram apresentadas em desconformidade com o
respectivo Manual de Orientação (usou nos meses de Janeiro a Margo de 2004 as
tabelas SEFIP de 19/09/2003), conforme demonstrativo, anexos 1 e 2.
3 - A infração se caracteriza pelo descumprimento do art. 32, IV, §§1° e 30, da Lei n°
8.212, de 24/07/1991, combinado com o art. 225, inc. IV, do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06/05/19.
Conforme se verifica do relatório do Auto de Infração, acima reproduzido, as
questões relativas ao contribuinte se tratar de entidade beneficente de assistência social ou não,
de gozar de beneficio de imunidade constitucional de contribuições sociais ou não e o porquê,
sequer foram mencionadas ou questionadas pela autoridade fiscal autuante. O contribuinte foi
autuado como uma entidade que não goza nem nunca gozou do benefício de imunidade
tributária e essa circunstância não foi sequer cogitada nem mencionada pelo recorrente à
autoridade fiscal durante as diligências fiscalizatórias.
Portanto, não há a nulidade afirmada pelo recorrente, que decorreria do auto de
infração se basear em lei ordinária e não em lei complementar, já que a alegada imunidade do
recorrente (no caso, a ausência de imunidade do recorrente) não foi fundamento da autuação.
Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.974 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.001425/2008-35

Com relação ao direito à imunidade afirmado pelo recorrente por cumprir todos os
requisitos do art. 14 do CTN, anexa aos autos, juntamente com a impugnação, cópia de seu
estatuto social consolidado com o da Fundação do Coração Dom Luiz Gozaga Peluso, datado de
29/04/06, do atestado de registro no CNAS da Fundação do Coração Dom Luiz Gonzaga Peluso
e de Declarações de Utilidade Pública estadual e municipal de 17/01/03 e de 06/05/98,
respectivamente, ambas também da Fundação do Coração Dom Luiz Gonzaga Peluso.
Observe-se que o recorrente se trata do Instituto do Coração Dr. Elias Antônio,
CNPJ de no 04.131.52410001-72, pessoa jurídica distinta da Fundação do Coração Dom Luiz
Gonzaga Peluso, inscrita no CNPJ sob o no 02.513.754/0001-70, a quem se referem os
documentos em questão.
Como observou o julgador de primeira instância na decisão recorrida,
7. Extrai-se do teor da defesa apresentada que a Impugnante confunde-se com sua
personalidade, quando se apodera de certificados e títulos citados às fls. 43 pertencentes
a outra pessoa jurídica, a Fundação do Coração Dom Luiz Gonzaga Peluso, CNPJ n°
02.513.754/0001-70, como se fossem uma só, no entanto, esta reconhece a autonomia e
independência da autuada, na Ata de fls. 74.
Com efeito, a Fundação do Coração Dom Luiz Gonzaga Peluso, entidade civil
de direito privado, foi instituída aos 25/03/1998 por meio da Escritura Pública com
arquivamento em cartório de seu Estatuto, anexado aos autos a fls. 158 ss. dispõe, em seus arts.
2o e 3o,
Art. 2° - A Fundação tem sede e foro na Cidade de Cachoeiro de Itapemirim ES, na rua:
Raulino de Oliveira n° 71- Centro, junto à Santa de Misericórdia de Cachoeiro de
Itapemirim - Centro e abriga o Instituto do Coração Doutor Elias Antônio.”
Art. 3° - A Fundação tem por finalidade: I - A realização de procedimentos e
atendimentos clínicos cirúrgicos de natureza cardiovascular que forem possíveis na
conformidade da estrutura tecnológica e. qualificação da especialidade;
(...).
Conforme consta da Ata de Reunião do Conselho Deliberativo da Fundação
realizada aos 30/10/2000 constante dos autos do processo no 15586.001420/2008-11, lavrado na
mesma ação fiscal (AI-DEBCAD no 37.177.695-3, cujo recurso voluntário já foi julgado
desfavoravelmente ao contribuinte por este Conselho aos 20/06/12), foram aprovadas no
Estatuto da Fundação “no sentido de desagregar o Instituto do Coração”, a partir de quanto o
Instituto é inscrito no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica sob o no 04.131.524/0001-72 (fls.
124 daqueles mesmos autos).
Ou seja, de acordo com as informações acima, extraídas da escritura pública de
instituição da Fundação, que se encontra anexada nestes autos a fls. 154 ss., e dos aludidos
documentos, anexados aos autos do PAF no 15586.001420/2008-11, a Fundação do Coração
Dom Luiz Gonzaga Peluso abrigou o recorrente desde a data de sua constituição, aos
25/03/1998, até 30/10/2000, quanto o recorrente foi “desagregado” e inscrito no CNPJ,
passando, a partir daí, a ter personalidade jurídica própria.
Veja-se que a separação da ambas as pessoas jurídicas em duas entidades distintas
e independentes fica muito clara quando se observam os termos da mencionada ata, da qual
consta, expressamente:
(...)
Em seguida, foi colocada em pauta a discussão acerca da necessidade de se efetuar (sic)
mudanças no Estatuto da Fundação no sentido de desagregar o Instituto do Coração
Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.974 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.001425/2008-35

instituindo-o como um "braço" da Fundação, ou seja, unidade de apoio executora
dos serviços médicos da Fundação, com autonomia contábil, para maior
viabilização da parte burocrática, facilitar a apuração do resultado do exercício,
bem como permitir a expansão do Instituto, no que todos os membro
concordaram.
(...) (Destaquei).
A esse respeito, o recorrente argumenta que em momento nenhum houve confusão
em relação à sua personalidade jurídica e à da Fundação, pois o registro no Conselho Nacional
de Assistência Social e a declaração de utilidade pública foram emitidos à época em que o
Instituto integrava a Fundação. Entende que, portanto, abarcam tanto o Instituto como a
Fundação. Acrescenta que o Instituto, mesmo depois de seu desmembramento, manteve intacto o
mesmo objetivo da Fundação, pelo que conclui que uma vez reconhecida a situação do gozo da
proteção constitucional, somente deve cessar de produzir efeitos uma vez que o reconhecimento
venha a ser cassado porque a instituição deixou de satisfazer as condições fixadas em lei.
No que diz respeito aos documentos mencionados, o registro no Conselho
Nacional de Assistência Social da Fundação data de 18/02/2001 e os certificados de utilidade
pública estadual e municipal, de 17/01/2003 e de 06/05/1998, respectivamente. Portanto, apenas
a emissão do certificado de utilidade pública municipal da Fundação é contemporânea à época
em que a instituição abrigava o recorrente, o que, como já dito, ocorreu de 25/03/1998 a
30/10/2000.
Ademais, ainda que a obtenção dos certificados de entidade beneficente de
assistência social pela Fundação fossem contemporâneos ao momento em que a entidade
abrigava o recorrente, importa é que no momento da ocorrência do fato gerador, ou seja, em
2004, o recorrente já se tratava de pessoa jurídica distinta e independente, situação que ostenta
ainda hoje, pois em consulta ao sítio eletrônico da Receita Federal na Rede Mundial de
Computadores, é possível verificar que ambas as entidades possuem inscrição ativa no CNPJ.
Lembro, ainda, do entendimento manifestado pelo Min. Gilmar Ferreira Mendes
no julgamento da ADI no 4480 ao considerar não haver inconstitucionalidade no art. 30 da Lei no
12101/09, que dispõe que “a isenção de que trata esta Lei não se estende a entidade com
personalidade jurídica própria constituída e mantida pela entidade à qual a isenção foi
concedida” (lembro que a Lei 12101/09, dentre outras coisas, revogou o controverso art. 55 da
Lei no 8212/91, que pretendeu regulamentar do art. 195, § 7o da CF/88).
Pois bem. No julgamento da ADI no 4480, entendeu o Min. Gilmar Mendes que
...o art. 30 da Lei 12.101/2009 é uma consequência lógica do sistema, no sentido de que
o reconhecimento da entidade como beneficente é um ato individual, não se
estendendo a outra pessoa com personalidade jurídica diferente, ainda que
relacionada. Nesse sentido, não vislumbro nenhuma inconstitucionalidade. (Destaquei)
O precedente se aplica, à perfeição, ao presente caso concreto, pois, como
demonstrado, a entidade que, em tese, faria jus ao benefício da imunidade constitucional de
contribuições sociais assegurada pelo art. 195, § 7o da CF/88 é a Fundação do Coração Dom
Luiz Gonzaga Peluso, não o recorrente, pessoa jurídica distinta e independente.
Assim, o recorrente não pode se beneficiar de eventual benefício de imunidade a
que teria direito a Fundação do Coração Dom Luiz Gonzaga Peluso, se comprovados por essa
entidade, efetivamente, o cumprimento dos requisitos do art. 14 do CTN.

Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.974 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.001425/2008-35

Conclusão
Diante de todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário..
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini

Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital